Tribunal: STF
Processo: HC 218624
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rai Guinzel da Silva, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 760.698/SC.



     A impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, pois apreendida com ele 26,30 g de maconha e 2,0 g de cocaína (Doc. 3).



    Nesse contexto, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a justificar a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito, dizendo olvidada a primariedade do paciente para fins de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 760.698/SC, uma vez que voltada contra decisão por meio da qual não acolhido pedido liminar no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Palhoça/SC, ao determinar a prisão preventiva do paciente, valeu-se de fundamentação genérica, sem indicar dado concreto a evidenciar ao risco a ordem pública e de reiteração delitiva, referindo-se a natureza, variedade e quantidade de droga apreendida - no caso 26,30 g de maconha e 2,0 g de cocaína - que não é expressiva a ponto de justificar a custódia cautelar (DOC. 3).



    Além disso, a simples menção à possível vinculação do paciente com atividades ilícitas, para fins de decretação da prisão preventiva, sem a descrição de elementos concretos aptos a respaldá-los, não justifica a medida mais gravosa.



    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, deixando o julgador, assim, de sopesar a idade (18 anos) e a quantidade de droga apreendida, que, reitere-se não é expressiva a ponto de justificar medida constritiva, por si só.



    Neste sentido, a jurisprudência da 1ª Turma do STF: 



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito nº 5010694-90.2022.8.24.0045 da 1ª Vara da Comarca de Palhoça/SC, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Humberto Martins, relator do HC nº 760.698/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente